Tribunal: TJSP
Processo: 0003895-33.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Agravo em execução penal. Oitiva judicial. Prescindibilidade. Cumprimento de pena em regime fechado. Ausência de regressão. Preliminar rejeitada. Tentativa de burla à vigilância. Caracterização de falta grave. Redução da perda dos dias remidos. Possibilidade. Recurso provido em parte.